Tribunal: TJSP
Processo: 1020622-80.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO – Não se conhece do pedido formulado pela parte autora apelada, na resposta da apelação, objetivando a condenação de cada uma da parte ré e da parte instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais, além de encargos de sucumbência - Inexistindo recurso da parte autora contra a r. sentença, o pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato

Ementa:
PROCESSO – Não se conhece do pedido formulado pela parte autora apelada, na resposta da apelação, objetivando a condenação de cada uma da parte ré e da parte instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais, além de encargos de sucumbência - Inexistindo recurso da parte autora contra a r. sentença, o pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato monocrático, não pode ser conhecido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL – No caso dos autos, a negativa de não conceder financiamento pelo "Programa Refresh" por não atendimento de critérios próprios estabelecidos pela parte apelante instituição financeira para análise da operação de risco, no mesmo dia, em que oferecido à parte autora, configurou o exercício regular de direito de se recusar a contratar, fundamentado no não atendimento dos critérios estabelecidos pelo próprio agente financeiro, não discriminatório, sem expor a parte autora a situação vexatória – Incabível a condenação da parte apelante instituição financeira ao pagamento de indenização à parte autora, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré instituição financeira não praticou ato ilícito, impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
Registro: 2020.0000900353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020622-80.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
BANCO BGN S/A, são apelados SERGIO NORBERTO DE MORAES e GLOBAL
DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
VOTO no 36889
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André 1a Vara Cível
Apelante: Banco BGN S/A
Apelado: Sérgio Norberto de Moraes
Apelado: Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda.
PROCESSO Não se conhece do pedido formulado pela
parte autora apelada, na resposta da apelação, objetivando a
condenação de cada uma da parte ré e da parte instituição
financeira apelante ao pagamento de indenização por danos
morais, além de encargos de sucumbência - Inexistindo
recurso da parte autora contra a r. sentença, o pedido por ela
formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato
monocrático, não pode ser conhecido, sob pena de violação
ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL
No caso dos autos, a
negativa de não conceder financiamento pelo “Programa
Refresh” por não atendimento de critérios próprios
estabelecidos pela parte apelante instituição financeira para
análise da operação de risco, no mesmo dia, em que
oferecido à parte autora, configurou o exercício regular de
direito de se recusar a contratar, fundamentado no não
atendimento dos critérios estabelecidos pelo próprio agente
financeiro, não discriminatório, sem expor a parte autora a
situação vexatória
Incabível a condenação da parte
apelante instituição financeira ao pagamento de indenização
à parte autora, visto que não existe obrigação de indenizar,
uma vez que a parte ré instituição financeira não praticou
ato ilícito, impondo-se, em consequência, a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a ação.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 331/334, o qual se
adota, acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Assim, julgo
procedente em parte a ação para condenar o BANCO CETELEM a INDENIZAR
MORALMENTE o autor em R$ 3.500,00, com correção do arbitramento e juros
moratórios da citação. Fica o BANCO CETELEM condenado em custas corrigidas
do desembolso e em verba honorária que fixo em 10% sobre o total da condenação.
Responderá o autor por custas corrigidas do desembolso e em verba honorária que
fixo em 10% sobre o total da condenação a favor da GLOBAL”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
Apelação da parte ré Banco Cetelem S/A (fls. 168/176
instruída com as guias de recolhimento de fls. 177/179), sustentando: (a) “nos
termos do artigo 121 do Código de Processo Civil, entende o banco recorrente que a
sentença de primeiro grau merece ser reformada para que a ação seja julgada
improcedente também contra o assistido, o que se espera ser decretado como medida
de Justiça”; (b) “considerando as políticas de crédito hoje vigentes, o banco pode ou
não aceitar o crédito, não sendo obrigado a conceder o crédito a todos os
proponentes, tampouco a informar o porque da recusa”; (c) “o dever de indenizar
depende do cometimento de ato ilícito, o que não ocorreu, in casu, muito menos por
culpa desta requerida” ; (d) “não cometeu qualquer abalo m oral ao recorrido, já que
não houve qualquer publicidade da negativa do crédito e o simples fato do recorrido
não ter conseguido adquirir o aparelho celular perseguido através do cartão do
recorrente, não lhe impedia de ter solicitado o pagamento por outros meios, com o
por exemplo através de outro cartão ou mesmo de boleto, carne, etc.”; e (e) o valor da
indenização fixada deve ser minorado.
O recurso foi processado (fls. 180), com apresentação
de resposta pela parte autora (fls. 184/187), insistindo: (a) “não pode a apelante sem
motivo ou critério negar o crédito a um cidadão de bem, como é o caso do apelado,
que sempre teve seu nome ilibado, nunca tendo nada que pudesse desabonar a sua
conduta”; (b) a “negativa causou ao apelado o dano moral, pois sempre zelou pelo
seu nome e não pode o apelante simplesmente pelo fato de ser uma instituição
financeira não ter critérios para aprovar um crédito”; (c) “ficou demonstrado que o
apelante abusou de seu poder sem ao menos justificar o motivo, justamente porque
sabia que esta negativa é um ato abusivo e inadmissível”; (d) o ato da parte apelante
“deixou o apelado em situação vexatória perante as demais pessoas que lá se
encontravam, pois quando alguém ouve uma outra dizendo que seu crédito não foi
liberado é óbvio que leva a credr que é por ser mal pagador, o que não é o caso do
autor que nunca tece seu nome envolvido em qualquer cobrança ou restrição e que
sempre honrou seus compromissos” ; (d) “por todo o exposto, requer a condenação
de ambos os requeridos, tanto da Global como do Banco Cetelem Ltda., cada um no
valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), já que ambos contribuíram com o
dano moral do apelado, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é de reforma
da r. sentença, para julgar totalmente improcedente a ação ou para que o valor da
condenação seja minorado.
2. Não se conhece do pedido formulado pela parte
autora apelada, na resposta da apelação, objetivando a condenação de cada uma da
parte ré e da parte instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por
danos morais, além de encargos de sucumbência.
Inexistindo recurso da parte autora contra a r. sentença,
o pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato monocrático, não
pode ser conhecido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do
CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
Incabível a apreciação e decisão do pedido formulado
em sua resposta à apelação. Como anota Theotonio Negrão, com inteira aplicação à
espécie: “Não se conhece de recurso adesivo manifestado em contra-razões de
apelação, e não como peça independente (RT 471/237). Neste sentido: RTFR
128/269” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”, 36a ed,
2004, Saraiva, p.571, nota 13 ao art. 500).
3. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante à condenação da parte apelante ao pagamento de
indenização por danos morais.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que julgou improcedente a ação com relação à parte ré sociedade empresária
fornecedora do produto, Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda.,
fundamentada no convencimento de que: “De fato, pela prova oral produzida nos
autos, ficou claro que o crédito foi negado ao autor. Como se deu a negação do
crédito, não se tem prova de que houve algum tipo de abuso, ou procedimento
vexatório ao consumidor. Por isso, não há elementos pra condenação da loja” (fls.
165).
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que com
elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do original);
(b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p.
2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original); e (c)
“Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal
ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante em
suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a
finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença,
respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como
para a revisão e reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo
efeito devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum
quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c) proibição de
inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de pedir ou o
pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o destaque
sublinhado não consta do original).
4. Reforma-se a r. sentença.
4.1. A parte autora ajuizou a presente demanda,
nominada de “ação de reparação de danos” contra a parte ré fornecedora de produtos
Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda., objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, resultantes de ter sido exposto a
situação vexatória, ao ser comunicado, diante de outras pessoas, que se encontravam
na loja, da recusa de concessão de crédito, pelo Banco Cetelem S/A, para aquisição
de aparelho celular, sem informação das razões da negativa.
No que interessa à apelação, a parte ré fornecedora de
produtos Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda., na contestação oferecida
(fls. 27/34), com: (a) requereu o chamamento ao processo do Banco Cetelem S/A,
com base no art. 130, III, do CPC; e (b) alegação de que ausência de
responsabilidade pelos danos reclamados, que são de responsabilidade exclusiva do
Banco Cetelem S/A, porque foi dele a negativa de crédito que impossibilitou a
realização da aquisição do celular pretendida pela parte autora.
O MM Juízo da causa deferiu o pedido de chamamento
ao processo do Banco Cetelem S/A (fls. 89), o qual foi regularmente citado
(100/101).
O Banco Cetelem S/A ofereceu contestação (fls.
102/116), com pedido de ingresso nos autos como assistente e ausência de
responsabilidade de reparação dos danos alegados na inicial, por não ter praticado ato
ilícito.
A final, o MM Juízo da causa proferiu a r. sentença
apelada, julgando improcedente a ação contra a parte ré fornecedora do produto e
procedente, em parte, com relação ao banco réu.
4.2. A parte apelante não foi admitida na demanda
como assistente simples, nos termos do art. 121, do CPC, mas sim com integrando do
polo passivo da demanda, como chamada do processo, na forma do art. 130, II, do
CPC, como se verifica da r. decisão do MM Juízo da causa de fls. 89, que
permaneceu irrecorrida.
4.3. Age no exercício regular do direito a instituição
financeira que recusa a concessão de financiamento, sem expor o pretendente ao
financiamento a situação vexatória, pelo não atendimento dos critérios estabelecidos
pelo próprio agente financeiro, desde que não discriminatórios.
Isto porque, em razão da liberdade de contratar e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
razão dos limites da função social do contrato, prevista no art. 421, do CC/2002, é de
se reconhecer que a instituição financeira não tem obrigação de concessão de crédito
a todas as pessoas que a procuram, independentemente das condições de mercado e
do perfil do interessado, daí por que não há como se admitir como configuradora da
prática abusiva de recusa de atendimento, vedada pelo art. 39, II, do CDC, a negativa
de concessão de crédito, pelo não atendimento de critérios estabelecidos pelo agente
financeiro, para a análise do risco da operação, para as diferentes modalidades de
contratos bancários.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site feste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA À
ABERTURA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A concessão de crédito pelo réu à
autora, ainda que norteada pelas regras da Lei no 8.078/90, não diverge da
formação dos demais negócios jurídicos, devendo-se observância à vontade das
partes, em atenção ao princípio da liberdade de contratar. Não bastasse isso, a
simples recusa do réu em abrir conta corrente à autora, ainda que desmotivada,
mas sem que ela tenha sido exposta a situação vexatória ou desrespeitosa, não é
suficiente a causar-lhe dano moral. APLICAÇÃO DE MULTA EM FASE DE
CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. Aplicar multa cominatória no caso do não
cumprimento da obrigação levaria a autora a enriquecer de forma ilícita, o que não é
permitido. Ademais, o réu não seria obrigado a abrir a conta corrente caso não
houvesse uma determinação judicial para tal ato. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Correta a r. sentença que distribuiu os ônus da sucumbência de forma proporcional,
para ambas as partes, uma vez que foram vencido e vencedor.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL. Desnecessário dar enfoque às
questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com
ostentação das teses jurídicas adotadas. Apelação da autora não provida e do réu
parcialmente
provida”.
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apel.
no
1007276-47.2015.8.26.0032, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, v.u., j. 12.07.2016,
o destaque não consta do original); (b) “Ação cominatória, cumulada com o pedido
de indenização por danos morais e materiais Negativa de concessão de crédito em
razão de restrição interna Ato discricionário da instituição financeira Pré-
existência de informações cadastrais em decorrência de inadimplemento
pretérito Inexistência de direito à contratação compulsória no sistema positivo
Art. 421 do Código Civil Ilícito não configurado Exercício regular do
direito
Art. 188, I, do Código Civil
Reparação patrimonial e
extrapatrimonial indevidas Multa diária Discricionariedade da medida Valor
cominado elevado Redução proporcional até o valor do débito gerador da inscrição
Exigibilidade condicionada à intimação prévia e pessoal Recursos dos réus
parcialmente providos, não provido o do autor”. (38a Câmara de Direito Privado,
Apel. no 1007344-03.2015.8.26.0127, rel. César Peixoto, v.u., j. 01.06.2016, o
destaque não consta do original); e (c) “CONTRATO BANCÁRIO Negativa de
fornecimento de linha de crédito pelo Banco-réu às autoras, suas correntistas
Ausência de ilicitude - Concessão de crédito a clientes é discricionariedade do
Banco e a sua mera recusa não enseja a indenização pretendida, nem tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
alguma obrigação ao Banco-réu para contratar com as autoras Ausência de
prova de ocorrência de dano moral ou de dano material Improcedência da ação
de obrigação de fazer c. c. indenização por danos materiais e morais - Sentença
integralmente reformada Recurso do Banco-réu provido Recurso das autoras
desprovido. (...). A recusa do Banco em conceder crédito a um cliente é ato
discricionário seu e decorre dos princípios da autonomia da vontade, da
liberdade de contratar e do exercício regular do seu direito. Nem pode o Poder
Judiciário obrigar o Banco a contratar com quer que seja, tampouco a conceder
crédito a quem ele não deseja fazê-lo. Concessão de crédito, aliás, é faculdade do
Banco e este pode contratar com quem ele quiser, mediante avaliação de riscos
no exercício da sua atividade, como é natural num regime capitalista. O cliente
só pode exigir em Juízo a concessão de determinado crédito se a isso se obrigou
o Banco, mediante promessa ou publicidade enganosa. Os autos não revelam,
contudo, ter havido propaganda (ou promessa expressa) do Banco-réu de que
concederia algum crédito mais vantajoso às autoras. Também não revelam os
autos que a não concessão de crédito às autoras foi dotada de publicidade, a
ponto de causar alguma lesão à sua imagem na praça onde estão sediadas.
Tampouco houve resilição unilateral de contratos já celebrados entre as autoras e o
Banco-réu; ao contrário, as autoras - mesmo depois de comunicadas das mudanças
nas linhas de crédito - celebraram novo contrato de empréstimo de capital de giro
com o Banco-réu (cf. fls. 598-760)”. (20a Câmara de Direito Privado, Apel. no
0190412-59.2012.8.26.0100, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, v.u., j. 16.05.2016, o
destaque não consta do original).
4.4. A parte autora não foi exposta a situação vexatória
ao ser informada pela atendente da parte ré fornecedora de produto, da da recusa de
concessão de crédito, pelo Banco Cetelem, para aquisição de aparelho celular, sem
informação das razões da negativa.
Inexiste prova em sentido contrário, tanto que a r.
sentença permaneceu irrecorrida, na parte, em que julgou improcedente a ação com
relação à parte ré sociedade empresária fornecedora do produto, Global Distribuição
de Bens de Consumo Ltda., fundamentada no convencimento de que: “De fato, pela
prova oral produzida nos autos, ficou claro que o crédito foi negado ao autor. Como
se deu a negação do crédito, não se tem prova de que houve algum tipo de abuso, ou
procedimento vexatório ao consumidor. Por isso, não há elementos pra condenação
da loja” (fls. 165).
4.5. Nesse panorama probatório do caso dos autos, é de
se reconhecer que a parte ré instituição financeira não praticou ato ilícito, dado que:
(a) não estava obrigada a conceder financiamento à
parte autora pelo valor e condições constantes do “Programa Refresh”, ante de
ultimada a análise de crédito, porquanto a apresentação do programa em questão foi a
etapa inicial para início das negociações preliminares entre as partes para a
contratação do financiamento para aquisição do aparelho celular, sem efeito
vinculativo, porque não traduziu uma vontade definitiva de contratar nas bases
oferecidas, mas sim do início das tratativa da contratação do financiamento nesse
valor; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
(b) não responde por responsabilidade pré-contratual,
visto que não foi exigida da parte autora nenhum pagamento ou qualquer outra
prestação para garantir da realização do contrato, nem se reconhece que criou real
expectativa, na parte autora, de que iria efetuar a contratação nos termos constantes
do “Programa Refresh”, independentemente aprovação do crédito pelo Banco
Cetelem S/A.
Em sendo assim, no caso dos autos, a negativa de não
conceder financiamento pelo “Programa Refresh” por não atendimento de critérios
próprios estabelecidos pela parte apelante instituição financeira para análise da
operação de risco, no mesmo dia, em que oferecido à parte autora, configurou o
exercício regular de direito de se recusar a contratar, fundamentado no não
atendimento dos critérios estabelecidos pelo próprio agente financeiro, não
discriminatório, sem expor a parte autora a situação vexatória.
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento
da existência de negociações preliminares e à inexistência
responsabilidade pré-contratual, a orientação de Carlos Roberto
Gonçalves: “O contrato resulta de duas manifestações de vontade: a proposta e a
aceitação. A primeira chamada de oferta, policitação ou oblação, dá início à
formação do contrato e não depende, em regra de forma especial. Nem sempre,
no entanto, o contrato nasce instantaneamente de uma proposta seguida de uma
imediata aceitação. Na maior parte dos casos a oferta é antecedida de uma fase,
às vezes prolongada, de negociações preliminares caracterizada por sondagens,
conversações, estudos e debates (tractatus, trattative, pourparlers), também
denominada de fase da pontuação. Nesta, como as partes ainda não manifestaram
vontade, não há nenhuma vinculação ao negócio. Qualquer delas, pode afastar-
se, simplesmente, alegando desinteresse, sem responder por perdas e danos,
Mesmo quando surge um projeto ou minuta, ainda assim não há vinculação das
pessoas. Tal responsabilidade só ocorrerá se ficar demonstrada a deliberada
intenção, com a falsa manifestação de interesse, de causa dano ao outro
contraente, levando-o, por exemplo, a perder outro negócio ou realizando
despesas. O fundamento para o pedido de perdas e danos da parte lesada não é, nesse
caso, o inadimplemento contratual, mas a prática de ilícito civil (CC, art. 186).
Embora as negociações preliminares não gerem, por si mesmas, obrigações para
qualquer dos participantes, elas fazem surgir, entretanto, deveres juridicos para os
contraentes, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé (...) Essa
responsabilidade ocorre, pois, não no campo da culpa contratual, mas da
aquiliana, somente no caso de um deles induzir no outro a crença de que o
contrato será celebrado, levando-o a despesas ou a não contratar com terceiro
etc. e depois recuar, causando-lhe dano. Essa responsabilidade tem, porém, caráter
excepcional. Na Jornada de Direito Civil realizada em Brasília em setembro de 2002,
já mencionada (STJ-CJF) foi aprovada a Conclusão n. 25, do seguinte teor: “O art.
422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador, do princípio da boa-fé
nas fases pré e pós-contratual”. Pode-se afirmar que, mesmo com a redação
insuficiente do aludido art. 422, nela estão compreendidas as tratativas
preliminares, antecedentes do contrato, que podem acarretar a
responsabilidade pré-contratual” (“Direito Civil Brasileiro Contratos e Atos
Unilaterais”, vol. III, 5a ed., Saraiva, 2008, SP, p. 50/51, o destaque não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
original).
No mesmo sentido, do ora julgado, para casos
análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “APELAÇÃO CÍVEL
Contratos
bancários Ação de indenização por danos materiais e morais Sentença de
improcedência Inconformismo dos autores Alegação de que a instituição
financeira lhes causou prejuízos materiais e morais em razão de atraso nas
tratativas para formalização de contrato de financiamento imobiliário Falha
na prestação dos serviços não caracterizada. Partes que deram início às
tratativas preliminares, mediante o envio de documentos para futura
elaboração da minuta contratual. Ausência de obrigação de ambas as partes
com relação à celebração do negócio jurídico. Autores que possuíam mera
expectativa de direito acerca da taxa de juros informada pela gerente da
instituição financeira, com liberdade para contratar com outra instituição
financeira. Elementos dos autos a evidenciar que não havia prazo para
finalização da avença
Não comprovado, ainda, o pagamento de encargos
moratórios à vendedora do imóvel, decorrente do atraso na liberação do crédito
financiado Danos morais não configurados Sentença mantida. Majoração dos
honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil
Recurso não provido” (19a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1002201-43.2018.8.26.0704, rel. Des. Daniela Menegatti
Milano, j. 01/04/2019, o destaque não consta do origina); e (b) “AÇÃO
INDENIZATÓRIA - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - RÉU - REVELIA -
EFEITOS - NÃO INCIDÊNCIA - ART. 345, IV, DO CPC - AUTOR - CIÊNCIA
DA PRECARIEDADE DA NATUREZA DA SIMULAÇÃO DO CRÉDITO -
AUTOR - ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO PERANTE TERCEIRO -
DESVINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LIBERAÇÃO DO
EMPRÉSTIMO - ATO DISCRICIONÁRIO - LIVRE AUTONOMIA
PRIVADA - ART. 3o, V, DA LEI No 13.874/19 - RÉU - RECUSA NA
DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO - ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - AUTOR - PRETENSÃO -
DANO MATERIAL E MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - PEDIDO
INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO
AUTOR NÃO PROVIDO” (38a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1001663-42.2015.8.26.0001, rel. Des. Tavares de Almeida, j. 27/11/2019, o destaque
não consta do original).
4.6. Em sendo assim, incabível a condenação da parte
apelante instituição financeira ao pagamento de indenização à parte autora, visto que
não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré instituição financeira não
praticou ato ilícito, impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para
julgar improcedente a ação.
5. Provido o recurso, com reconhecimento da
sucumbência da parte autora, com relação às duas partes integrantes do polo passivo.
Em sendo assim, reforma-se a r. sentença, no que
concerne à condenação em encargos de sucumbência, para deliberar que, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1020622-80.2017.8.26.0554
sua sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, nos termos do art. 82, do § 2o, do CPC, e ao pagamento de honorários
advocatícios, em proporção (CPC, art. 87), fixados em 10% do valor atribuído à
causa, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento, com base nos
arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a
IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente os patronos das
partes integrantes do polo passivo, razão do zelo do trabalho por eles apresentado e
da natureza e importância da causa.
6. Em resumo, o recurso deve ser provido, para os fins
especificados no julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator